Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702192-24.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA PACIENTE: FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS Cuida-se de habeas corpus impetrado por carta manuscrita em favor do condenado FÁBIO DE OLIVEIRA SANTOS, recolhido no Presídio do Distrito Federal, PDF I, bloco ‘F’, ala ‘b’, cela 05, Complexo Penitenciário de Brasília-DF, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília (ID 32168255). Do que se pode depreender da peça manuscrita, o paciente foi condenado, já tendo iniciado o cumprimento de sua reprimenda em virtude da prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal. O impetrante requer o afastamento da qualificadora prevista no art. 2o, inciso I do Código Penal, em virtude da não apreensão da arma de fogo. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do habeas corpus. Noticiou a Defensoria Pública que o paciente cumpre pena total de 37 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão por crimes diversos. Até a presente data resgatou o montante de 8 anos, 10 meses e 25 dias. Ressaltou que, segundo a execução penal no 0015075-72.2017.8.07.0015, apontada pelo impetrante, o paciente restou condenado pela 4a Vara Criminal pelo delito do art. 157, caput, do Código Penal, tendo a decisão transitado em julgado em 13/12/2017. Nesse sentido, não houve reconhecimento de qualquer causa de aumento, mormente aquela relativa ao emprego de arma de fogo. A Defensoria Pública registrou que qualquer reparo na pena do sentenciado ou na tipificação da conduta não poderia ser revista em sede de habeas corpus, uma vez que, transitada em julgada a decisão proferida na ação penal, o único instrumento cabível seria a revisão criminal. Além disso, a Defensoria Pública sustenta que não foi identificado qualquer ato judicial emanado do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal eivado de ilegalidade, na execução penal em curso e afeta ao paciente (ID 32705428). É o breve relatório. Decido. A leitura da inicial deixa claro que a pretensão do paciente é a revisão de sua condenação, já transitada em julgado, por crime de roubo majorado pelo emprego de arma. Com efeito, nos autos da ação penal no 2016.01.1.091532-9 (0015075-72.2017.8.07.0015), que tramitou perante a 4a Vara Criminal, de Brasília o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso I, c/c art. 70 (três vezes), todos do Código Penal, por decisão transitada em julgado em 13/12/2017 (ID 32705432, fls. 7/15). Entretanto, como registra o relatório da situação processual executória do paciente, o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal já procedeu a aplicação retroativa da Lei no 13.654/2018 na execução no 0015075-72.2017.8.07.0015, excluindo a menção à majorante do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, por decisão proferida em 19/03/2020 (ID 32705433, fl. 6). Ademais, se assim não fosse, ocorre que a competência para o processamento e julgamento de pedido de revisão criminal, nos exatos termos legais e regimentais, é da Colenda Câmara Criminal, resultando assim inviável o seguimento do writ neste colegiado. Destarte, sendo as Turmas Criminais do Tribunal absolutamente incompetentes para o processamento e julgamento do pedido, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se o impetrante e a Defensoria Pública com atuação em 2a instância. Após, escoado o prazo legal, arquive-se Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado